Tribunal: TJDFT
Processo: 0730118-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730118-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR LOPES JOSÉ MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRELIMINAR DA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. INVIÁVEL. CAUSAS DE AUMENTO DA PENA DOS INCISOS III E VI DO ART. 40 DA LAD. APLICAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. INAPLICABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE UM DOS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A busca pessoal e veicular realizada pelos policiais teve como fundamento indícios concretos de situação de flagrante, estando a ação policial resguardada por justa causa apta a legitimá-la. 2. Devidamente fundamentado o deferimento da quebra do sigilo telemático, não havendo nulidade a ser reconhecida. 3. O simples fato de a testemunha tomar contato com a prova pericial não induz a nulidade do seu depoimento judicial, notadamente pelo fato de, no exercício de suas funções de policial, ter participado do flagrante e da investigação. 4. Se o conjunto probatório evidencia que as drogas que os réus traziam consigo/transportavam eram destinadas à difusão ilícita, restam comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual deve ser mantido o decreto condenatório, nos termos do art. 33, caput, da LAD, sendo, por consequência, inviável a desclassificação para o art. 28 da mesma Lei. 5. Deve ser mantida a incidência da causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, pois, a traficância de drogas se deu nas proximidades de um parque ecológico. 6. O envolvimento de menor de idade, no tráfico de drogas (como vítima, coautor ou partícipe), impõe a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06. 7.É inaplicável a causa minorante do art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado) se os elementos probatórios não deixam dúvidas de que o réu está envolvido com o tráfico de drogas. 8. Não deve incidir a atenuante prevista no art. 66 do Código Penal pela simples constatação de ser o réu pessoa com baixo nível de escolaridade e baixa renda, pois tais circunstâncias, por si sós, não justificam o cometimento do crime descrito na denúncia. 9. A imposição da pena pecuniária é decorrência lógica da própria norma penal e, por isso, independe da avaliação da capacidade financeira do réu, que só é aferida na modulação do valor de cada dia-multa. 10. A circunstância judicial dos antecedentes deve ser considerada favorável ao réu se os processos constantes na folha de antecedentes criminais indicados na sentença não transitaram em julgado. 11. A circunstância judicial da conduta social não pode ser considerada desfavorável, pois, na data da prática do delito apurado o réu já havia cumprido a pena anteriormente imposta, em outra ação penal. 12. Preliminares rejeitadas. Recurso do primeiro réu desprovido. Recurso do segundo réu parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da 11.343/2006, sob o fundamento de que a natureza da droga apreendida não tem, isoladamente, a capacidade de aumentar a pena-base; b) artigos 33, § 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, insurgindo-se em relação à fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena. Defende a possibilidade de imposição de regime menos gravoso em atenção ao princípio da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora diante da especificidade do caso concreto, asseverou, analisando a natureza da droga apreendia em conjunto com o critério da quantidade da droga, que: (...) quanto à quantidade e à natureza das drogas apreendidas (maconha/haxixe), resta justificada a análise negativa de tal circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/06, considerando que a droga “haxixe” tem alto valor agregado e a quantidade apreendida é suficiente para produzir quinhentas doses unitárias, quantidade lucrativa e nociva em termos de difusão ilícita, o que justifica a exasperação da pena-base (ID 53550594). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, tem-se que o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula da referida Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias entenderam pela exasperação da pena-base tendo como fundamento as vetoriais natureza e quantidade de droga, ante a apreensão de cerca de 4,600kg (quatro quilos e seiscentos gramas) de maconha e 143g (cento e quarenta e três gramas) de cocaína, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Na espécie, constou do acórdão proferido pela Corte local que o ora recorrente é reincidente, não fazendo, desta forma, jus à aplicação da minorante do denominado tráfico privilegiado de drogas constante no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no EDcl no HC 809911/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 21/12/2023, grifou-se). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à exposta inobservância aos artigos 33, § 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. A respeito, constata-se que o acórdão recorrido também está em sintonia com a jurisprudência dominante do STJ, no sentido de que “reconhecida a reincidência, imperiosa se faz a fixação do regime inicial mais gravoso, por expressa determinação legal” (AgRg no AREsp 2.176.264/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3/3/2023). No mesmo sentido está o AgRg no HC 837627/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJE de 15/12/2023. Dessa forma, é de mister concluir pela incidência do óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ quanto à fixação de regime mais gravoso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005